Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM DETENTO. IRMÃO E COMPANHEIRO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. Nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal); o preso tem direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; contudo, o referido direito não é absoluto, já que pode ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal). A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais, regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, e, em seu artigo 7o, veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. O indeferimento do pedido de autorização de visitas formulado por irmã de detento, com fundamento exclusivo na redação do artigo 7o, da Portaria VEP no 8/2016, não é idôneo. Ausente demonstração concreta de risco à segurança e disciplina do estabelecimento penal, o pleito deve ser deferido, com o intuito de proporcionar ao detento a manutenção de seus vínculos familiares, como forma de amparo emocional, preparo para o futuro retorno ao convívio em sociedade e auxílio no processo de reeducação.